Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-22.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. NECESSIDADE PRESUMIDA DE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA COM MENOS DE 24 ANOS. PRINCÍPIO DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR. ARGUMENTOS DO ALIMENTANTE DE REDUÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADOS. INDEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA ALIMENTANDA NÃO COMPROVADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Gratuidade de justiça. Deve ser reformada a sentença quanto ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, pelo juízo de origem, ao réu/apelante, porquanto recebe assistência jurídica da Defensoria Pública, notadamente quando inexistentes nos autos elementos de convicção hábeis a desautorizar o ato administrativo por meio do qual a mencionada instituição aceitou o encargo de atuar em defesa dos direitos de quem demonstrou atender a parâmetros por ela estabelecidos no art. 1o da Resolução 140/2015, a qual fixa critério objetivo para aferição da hipossuficiência econômica de quem pretenda receber assistência jurídica integral e gratuita.
2. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelece que podem “os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
3. O art. 1.699 do mencionado Diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial o interesse de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, a exemplo do incremento da capacidade financeira do alimentante e a sua possibilidade de exercer atividade remunerada, a ausência de renda da alimentanda, estudante universitária que não completou 24 anos e estuda em outra unidade da federação e, ao que indicam os elementos de convicção, não alcançou independência financeira.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários devidos pelo apelante majorados, com exigibilidade suspensa.